Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VEÍCULO PRÓPRIO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 43. NÃO VIOLAÇÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E.
1. Embora o Distrito Federal tenha alegado ofensa à Súmula Vinculante no 43 do STF, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento cristalino de que não há impedimento à conversão do regime celetista em estatutário de empregado público aprovado em concurso público. (RE 594233 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 21-10-2013 PUBLIC 22-10-2013).
2. O servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento. (art. 106 da Lei Complementar Distrital 840/2011).
3. É dispensável a efetiva comprovação de que o servidor possui automóvel registrado em seu nome, uma vez evidenciado que a natureza do cargo impõe a necessidade de deslocamento de forma autônoma.
4. Enquanto o autor deve demonstrar fatos constitutivos do direito, cabe ao réu carrear algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pleito estampado na inicial, sob pena de ver a pretensão constante da peça vestibular julgada procedente.
5. Não há de se falar em violação aos princípios da legalidade, da separação dos poderes, bem como à Súmula Vinculante no 37, pois o benefício pleiteado possui previsão legal no art. 22 da Lei 5.237/2013, ressalvando apenas que “enquanto não são definidos os critérios de concessão da indenização fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo atual” (art. 22, § 1°).
6. Conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) após 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório.
7. Recurso não provido.